Tribunal: STF
Processo: Rcl 68427
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de nº 1.0000.20.581856-0/002, sob o fundamento de violação à ADI 7032.



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “A decisão do órgão fracionado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao manter a decisão do magistrado de piso que declarou extinta a punibilidade do sentenciado Marley Snak Rodrigues Rabelo, independente do pagamento da multa, pela mera presunção de sua hipossuficiência financeira, decorrente do fato de estar assistida pela Defensoria Pública, viola frontalmente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 7.032. 



    Isso, porque, neste precedente vinculante (art. 102, § 2º, da CR), o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao artigo 51, do Código Penal, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada”.  



    Ao final, requer,



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Richardson Xavier Brant, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A citação do interessado Marley Snak Rodrigues Rabelo; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF)”



    Em 18 de maio de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, devidamente prestadas (edoc. 14) 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:  



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Na espécie, o reclamante alega que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariou a decisão proferida no julgamento da ADI nº 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, ao manter  decisão que declarou extinta a punibilidade da beneficiário pelo cumprimento integral da reprimenda, apesar do inadimplemento da pena de multa. 



    Ao julgar a ADI nº 7.032/DF, este Supremo Tribunal decidiu:   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.4.2024, grifamos).  



    Ao proferir o ato reclamado, a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 1.0000.20.581856-0/002, assentou:  



    “A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de extinção da punibilidade do reeducando, sem o adimplemento da pena de multa, quando houver demonstração de hipossuficiência. 



    Em análise da situação, razão não assiste ao agravante.



     Considere-se, logo, que a pena de multa possui natureza de sanção penal, que lhe é inerente por força do artigo 5º, inciso X LV I, alínea "c 11 , da Constituição Federal e do artigo 32, inciso III, do Código Penal. 



    Entretanto, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que com provar a impossibilidade de fazê-lo não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. 



    (...)



    No caso em apreciação, verifica-se do atestado de pena (evento 11), que o reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Observe-se que o agravado vem sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual. Isso permite presumir, à míngua de indicativos em contrário, sua hipossuficiência financeira. 



    A consideração da excepcionalidade, destaque-se, decorre de que a multa deve ser exigida daqueles que reúnem condições de pagamento, para que não se esvazie o alcance da sanção pecuniária. Deve-se estar atento a que, em alguns tipos penais, esta sanção tem um campo próprio de atuação, não raras vezes com o única forma eficaz de aplicação da lei penal.



     Considere-se, ainda, que a distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a isonomia, garantia constitucional indeclinável. 



    Conclui-se que o não pagamento da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando quando este for hipossuficiente. 



    Isso posto, vota-se pelo não provimento ao recurso. (edoc. 14)



    Como se pode observar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser o sentenciado hipossuficiente porque estava representado pela Defensoria Pública e porque inexistia qualquer elemento que indicasse a possibilidade de pagamento por ele. Com base nesse entendimento, proclamou a extinção da punibilidade do beneficiário, em razão de ter cumprido integralmente a pena. 



    Cumpre ressaltar que, no julgamento da ADI nº 7.032/DF, este Supremo Tribunal não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ou não serem adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade do pagamento da pena de multa. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (ADI nº 7032). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 68.006, Rel. Min. Cármén Lucia, DJe de 14/05/2024; Rcl 68.008, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2024; Rcl 68.225, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/05/2024.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente